Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020402-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS,
DRA. FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA E
DRA. DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE(S)
DANIEL JUNIOR ANDRADE DE LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem as firmatárias do remédio heroico ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, porquanto estaria lastreado em argumentos genéricos e abstratos, que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, além de não conter qualquer argumentação quanto à insuficiência das providências menos severas do art. 319 do CPP, as quais afirmam serem eficazes para os fins acautelatórios pretendidos, haja vista a apreensão de pequena quantidade de narcótico – 10,5g de pasta-base -, ter o paciente apenas 18 (dezoito) anos e assumido à prática da mercancia espúria por se encontrar desempregado e possuir uma filha para sustentar, além de ser primário, sem outros registros criminais e residente em endereço certo no distrito da culpa.
Lado outro, asseveram que, frente às condições pessoais abonatórias do enclausurado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade e situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito do feito correlato.
Diante do que expõem, as impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 59512987 ao ID 59512990.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida, pois, aparentemente, fazem-se presentes os requisitos e pressupostos da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
E assim considero, porque, analisando perfunctoriamente o édito vergastado, constatei que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter sido surpreendido mantendo em depósito em sua residência porções de narcótico e, ao ser questionado pelos policiais, teria confessado a prática criminosa, justificando o d. magistrado singular a indispensabilidade da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, haja vista a liberdade dele representar um risco à segurança pública, diante da gravidade da conduta ilícita perpetrada, além de haver perigo de ameaçar testemunhas ou subtrair-se aos efeitos de eventual condenação.
Portanto, nessa fase prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, não há como acolher a tese defensiva de que a decisão prisional não está idoneamente fundamentada, porquanto, embora sucinta, à primeira vista, demonstra o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade, mesmo porque a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau.
Logo, apresenta-se temerária, por ora, a revogação da custódia provisória do favorecido nessa ordem ou a substituição por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos que ostenta, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Importante frisar, ainda, que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016), de modo que a pretensa concessão da liberdade ao paciente deve ser submetida à análise da c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício.
Portanto, nessa etapa prévia, não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, de modo que estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DANIEL JUNIOR ANDRADE DE LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator